Tribunal: STF
Processo: RHC 198182
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de interceptação ilegal. Trancamento dos inquéritos policiais. Excepcionalidade. Inviabilidade. Causa eloquente. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Alegada ausência de indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Inquérito policial. Irregularidades da fase inquisitorial. Nulidades. Inocorrência. Ofensa ao sistema acusatório. Supervisão Judicial. Ofensa ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Reavaliação do substrato fático-probatório. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rogers Elizandro Jarbas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que denegou a ordem no HC 481.107/MT.
    O Recorrente é investigado em sede de inquéritos policiais instaurados, no âmbito da operação denominada “Grampolândia Pantaneira”, para apurar suposto esquema de interceptações telefônicas ilegais, ocorrido entre os anos de 2014 e 2015 e que teria envolvido militares e servidores públicos integrantes do Governo Estadual.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CLANDESTINAS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÕES PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÕES SOB SUPERVISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. REGULARIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. INSUBSISTÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIABILIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO A CARGO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO OU FALTA FUNCIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Não se acolhe a alegação de nulidade dos atos investigatórios procedidos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso por suposta usurpação de competência do STJ diante do envolvimento do Governador do Estado nas condutas ilícitas. Na hipótese, as investigações não foram direcionadas ao Governador do Estado, não tendo sido previsto seu suposto envolvimento nas práticas criminosas num primeiro momento. Após constatada a sua possível participação nos atos investigados, os autos foram remetidos ao STJ, não mais retornando à Corte de origem, não havendo qualquer nulidade nas investigações procedidas até então pelo Tribunal a quo. 
    2. A fase investigativa de crimes imputados a autoridades com prerrogativa de foro ocorre sob a supervisão do Tribunal respectivo, o qual deve ser desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento da denúncia. 
    3. In casu, não foi constatada qualquer irregularidade na instauração dos inquéritos policiais e, menos ainda, na condução dos feitos, não havendo que se falar em nulidade, tendo sido verificada apenas a necessária e correta supervisão judicial do inquérito policial de investigado com foro por prerrogativa de função. 
    4. "Em se tratando de instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, o procedimento administrativo de investigação criminal não demanda a amplitude das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, próprias da fase judicial" (STF, RHC n.º 132.062, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/10/2017). 
    5. "A ausência de prévia oitiva do Ministério Público para as determinações de quebra de sigilo telefônico e de busca e apreensão não redunda em pecha [...]" (HC 367.956/AC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016). 
    6. Esta Corte detém entendimento pacificado no sentido de que alegações acerca da negativa de autoria ou materialidade delitivas não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus por demandarem incursão em elementos de cunho fático-probatório dos autos. 
    7. Em caso de eventual instauração de ação penal pelos fatos alvo de investigação, o juiz da causa formará sua convicção pela livre apreciação das provas obtidas em juízo, onde será realizado o efetivo contraditório. 
    8. É inviável a pretensão do impetrante de trancamento dos inquéritos, diante da alegação de ausência de indícios mínimos a sustentar a continuidade das investigações e eventual oferecimento da denúncia. 
    9. "O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura de ação penal. Tais elementos, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem submeter-se ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial" (RHC 105.078-SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 
    10. É prematura qualquer tentativa de interrupção dos procedimentos investigativos de extrema complexidade, sob a simples alegação de ausência de indícios para sustentar as investigações. 
    11. Nos termos do art. 107 do CPP: "Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal". Alegações incapazes de macular a higidez da atuação policial. 
    12. O magistrado é o encarregado de fiscalizar a atividade da polícia judiciária, que é, inequivocamente, auxiliar do Poder Judiciário no cumprimento de ordens e mandados judiciais. No caso dos autos, o Desembargador Relator acompanhou o desenvolvimento das investigações, inclusive dela participando, ao deferir medidas cautelares, não tendo se valido de qualquer atividade correcional relativamente à atuação dos delegados de polícia atuantes nos inquéritos, o que, por si só, já é indicativo da lisura do procedimento, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida na atuação dos delegados de polícia responsáveis pelas investigações. 
    13. Habeas corpus denegado.”
    No presente writ, alega a Defesa, em síntese, nulidade do inquérito e ausência de justa causa para a continuidade das investigações. Aduz violação ao sistema acusatório. Argumenta usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. Defende a ocorrência de ilegalidades na atuação da autoridade policial. Requer seja declarada a nulidade da ’a instauração e todos os atos investigatórios e decisórios procedidos no âmbito dos Inquéritos Policiais n° 87.132/2017 e nº 91.285/2017, assim como em outras investigações deles derivados’, ou, alternativamente, ‘o seu trancamento, ante a ausência de indícios mínimos a sustentar a continuidade das investigações e eventual oferecimento de denúncia’ (evento 50, fls. 37-62).
    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (evento 50, fls. 77-90). 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo não provimento do recurso (evento 53). 
    É o relatório.
    Decido.
    Analiso, inicialmente, a alegação de falta de justa causa para continuidade das investigações e eventual ajuizamento da ação penal, assentando, desde já, que o cenário processual trazido nesta impetração não revela situação de excepcionalidade apta a justificar o encerramento prematuro pela via estreita do habeas corpus. O argumento foi assim afastado pela autoridade dita coatora:
    “Sobre a inexistência de elementos indicativos da autoria delitiva em relação ao paciente, que alega inidoneidade da prova testemunhal nos autos do IP n.º 87.132/207 e insubsistência dos fatos alegados no IP n.º 91.285/2017, anote-se não ser adequada a via eleita para o debate do tema. Com efeito, esta Corte detém entendimento pacificado no sentido de que alegações acerca da negativa de autoria ou materialidade delitivas não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus por demandarem incursão em elementos de cunho fático-probatório dos autos.
    Ilustrativamente:
    (…).
    Ademais, cumpre ressaltar que, em caso de eventual instauração de ação penal pelos fatos alvo de investigação nos inquéritos policiais em questão, o juiz da causa formará sua convicção pela livre apreciação das provas obtidas em juízo, onde será realizado o efetivo contraditório. 
    Dentro desse contexto, é inviável a pretensão do impetrante de trancamento dos inquéritos, diante da alegação de ausência de indícios mínimos a sustentar a continuidade das investigações e eventual oferecimento da denúncia. Ora, "[o] inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura de ação penal. Tais elementos, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem submeter-se ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial" (RHC 105.078-SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 
    Sendo assim, entendo como prematura qualquer tentativa de interrupção dos procedimentos investigativos de extrema complexidade, frise-se, sob a simples alegação de ausência de indícios para sustentar as investigações.”
    O habeas corpus originário, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, dirigiu-se contra instauração de inquéritos instaurados perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (MT), visando, dentre outras alegações, o trancamento dos inquéritos policiais por ausência de indícios mínimos a sustentar a continuidade das investigações e eventual oferecimento da denúncia as investigações ação penal. Com a denegação da ordem na Corte Superior, o paciente interpôs o presente recurso ordinário constitucional com o mesmo propósito.
    O registro ganha relevo na medida em que revela a extensão do juízo de cognição a ser empreendido naquela fase processual, a qual precede a instrução criminal e o julgamento aprofundado das teses ventiladas pelas partes (seja pela acusação, na denúncia; seja pela defesa, na peça preliminar).
    Como consequência, a análise da (i)legalidade dos atos da Corte Estadual e da Corte Superior, pela estreita via do habeas corpus, deve ser circunspecta a tal balizamento de ordem processual e referenciada pelo entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte de que o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014).
    Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal originária, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux , Tribunal Pleno; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Agregue-se o fato de que a análise minuciosa, para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus’ (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e ‘Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas’ (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011). 
    Transcrevo o entendimento predominante a respeito:
    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – (…) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (HC 164.281-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.06.2019)
    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    Sobre as alegadas ilegalidades praticadas pelas autoridades policiais, assento, desde logo que eventuais irregularidades não geram vícios processuais passíveis de ensejar a anulação dos atos praticados no bojo do inquérito policial e não contaminam a denúncia ou seu recebimento.
    Afinal, esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contaminam a ação penal. 
    Não obstante, na esteira do ato dito coator, ‘a atuação de ambos os delegados foi pautada na imparcialidade e objetividade, inclusive após a decisão de avocação da competência pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verificando a existência de qualquer excesso ou falta funcional. Conforme bem ressaltado pelo próprio impetrante e exposto acima, não há previsão legal de hipóteses de suspeição ou impedimento de delegado de polícia, e tampouco de anulação dos elementos de prova produzidos em sede inquisitorial, diante da necessidade de sua ratificação em juízo’. 
    Nesse contexto, a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[é] inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. (RHC 98.731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-020 1.2.2011); ‘O inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter informativo, cuja finalidade consiste em subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual irregularidades ocorridas não implicam, de regra, nulidade de processo-crime’ (HC 169.348, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 16.7.2020); ‘A orientação desta Corte é no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedente.’ (ARE 840.449-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 28.9.2015); e ‘o inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua eventual irregularidade não é motivo para decretação da nulidade da ação penal’ (HC 83.233/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ 19.03.2004)’ (HC 99.936/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 11.02.2009).
    Lado outro, quanto à alegada ilegalidade da decisão do Desembargador Relator que determinou a nomeação de delegado, ao qual foram delegadas diligências investigatórias, observo que a matéria não foi objeto de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, a inviabilizar a análise originária, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Passo aos demais pleitos defensivos. 
    Para rechaçar a tese de ofensa ao sistema acusatório, o ato dito coator apontou que: 
    “(…) o Inquérito Policial n.º 87.132/2017 foi inicialmente instaurado para a apuração de conduta de agentes públicos, em especial policiais militares, originando-se, assim, a partir do desmembramento do Inquérito Policial Militar n.º 66.673/2017, tendo tramitado inicialmente perante o Juízo da 11.ª Vara Especializada da Justiça Militar. 
    Consta que a OAB/MT, por meio de notícia crime (e-STJ, fls. 198-212), solicitou ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso providências para uma ampla investigação e apuração de fatos graves que chegaram ao conhecimento daquela instituição, acerca da responsabilidade, também, de magistrados na quebra indiscriminada de sigilos telefônicos. 
    Os fatos retratados na notícia crime foram distribuídos por conexão ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, diante do liame objetivo e subjetivo com investigação que já tramitava naquela Corte, na qual se apurava a responsabilidade de policiais militares em interceptações telefônicas clandestinas (ID 66673/2017), bem como outra, ainda, em que se apurava a responsabilidade de promotores de justiça (ID 71814/2017) (e-STJ, fls. 198-211). 
    A atuação do Desembargador Relator se deu nos exatos termos do art. 33 da Lei Complementar n.º 35/1979, segundo o qual, "quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou Órgão Especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação". Doravante, respaldado pelo Regimento Interno daquele Tribunal de Justiça, deu prosseguimento às investigações. 
    O Inquérito n.º 91.285/2017, por sua vez, foi instaurado a partir da representação formulada pelo Promotor de Justiça Mauro Zaque, por meio do Ofício n.º 250/2017/11.ª PJPP, comunicando fatos graves cometidos pelo então Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso. O referido ofício foi autuado e distribuído como Pedido de Providência, em caráter sigiloso. Após manifestação do Procurador-Geral de Justiça, o Desembargador Orlando Perri determinou que o pedido de providências fosse autuado como inquérito policial, sob sua relatoria e trâmite perante o Tribunal Pleno por se tratar de investigado com prerrogativa de foro. 
    Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça pugnou pela expedição de ofício ao Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, solicitando o encaminhamento de toda e qualquer investigação administrativa em andamento, bem como o apensamento dos autos n.º 91.285/2017 ao Inquérito Policial n.º 78.323/2017. O Inquérito n.º 91.285/2017, por guardar relação com os fatos apurados no IP n.º 78.323/2017, foi a ele apensado.” 
    Destacou ainda o Superior Tribunal de Justiça que ‘a fase investigativa de crimes imputados a autoridades com prerrogativa de foro ocorre sob a supervisão do Tribunal respectivo, a qual deve ser desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento da denúncia. Sendo assim, não resta constatada qualquer irregularidade na instauração dos inquéritos policiais em questão e, menos ainda, na condução dos feitos, não havendo que se falar em nulidade. Verifica-se apenas a necessária e correta supervisão judicial do inquérito policial de investigado com foro por prerrogativa de função’. 
    A investigação, convém remarcar, estava em curso no Tribunal de Justiça do Mato Grosso em razão da prerrogativa de foro do investigado, Secretário de Estado. Tais investigações preliminares são introjetadas de certas notas distintivas com relação às investigações comuns, regidas pelo CPP, marcadas que são por uma maior interferência jurisdicional na condução do procedimento. 
    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, quanto a tais investigações, ‘(...) a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Sobre a alegada decretação de medidas sem requerimento do Ministério Público, destacou a Corte Superior que ‘tais medidas foram tomadas em acolhimento à representação da Delegada de Polícia Ana Cristina Feldner (e-STJ, fls. 859/915) que, em detalhada explanação, solicita a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos II, III, VI e IX em desfavor do investigado Rogers Elizandro Jarbas, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão’.
    A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. Confira-se:
    “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
    I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    § 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)” (destaquei)
    Conforme assentado no voto condutor do acórdão apontado como coator, ‘para a decretação de medidas cautelares durante a investigação criminal, o magistrado precisa ser provocado por requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, o que foi devidamente cumprido na hipótese dos autos’. 
    Desse modo, não detecto qualquer ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça.
    Passo à análise da alegação de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, que teria decorrido do envolvimento do Governador do Estado nas condutas investigadas, sem o encaminhamento dos autos ao juízo natural.
    A tese foi afastada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, juízo apontado como supostamente competente para decidir sobre a questão, sob o embasamento de que:
    “Embora a impetração sustente que a menção ao Governador do Estado tenha sido reiteradamente utilizada desde os primórdios das imputações contra o paciente, tal situação não implica em remessa automática dos autos à Corte competente. Verifica-se dos autos, com efeito, que, em sua primeira decisão sobre a questão, datada de 29/07/2017, o Desembargador Orlando Perri indeferiu o pedido da Procuradoria Geral de Justiça de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça - porque os fatos apurados poderiam guardar relação com o objeto da Sindicância n.º 633 - uma vez que, até aquele momento, não havia indícios de participação ou envolvimento do Governador do Estado de Mato Grosso nas práticas delituosas (e-STJ, fls. 809-812). 
    Apenas posteriormente, como já referido, em 11/10/2017, os autos foram avocados pelo Exmo. Ministro Mauro Campbell, já no bojo do Inquérito n.º 1.210/DF, data a partir da qual os autos não mais retornaram à Corte Estadual, diante do ulterior desmembramento do feito e remessa à primeira instância para a continuidade das investigações relativamente aos indiciados que não detinham foro privilegiado, dentre os quais o ora paciente, que não mais ostentava o cargo de Secretário de Estado. 
    As investigações, com efeito, não foram direcionadas ao Governador do Estado, não tendo sido previsto seu suposto envolvimento num primeiro momento. Após constatada a sua possível participação nos atos investigados, os autos foram avocados pelo STJ, não mais retornando à Corte de origem, razão pela qual não há que se falar em nulidade nas investigações procedidas até então pelo Tribunal a quo. "Sob diversa perspectiva, a remessa imediata de toda e qualquer investigação, em que noticiada a possível prática delitiva de detentor de prerrogativa de foro, ao órgão jurisdicional competente não só pode implicar prejuízo à investigação de fatos de particular e notório interesse público, como, também, representar sobrecarga acentuada dos tribunais, a par de, eventualmente, engendrar prematuras suspeitas sobre pessoa cujas honorabilidade e respeitabilidade perante a opinião pública são determinantes para a continuidade e o êxito de suas carreiras políticas." (HC n.º 307.152/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2015). 
    Tem-se, aqui, portanto, a incidência da teoria do Juízo aparente: 
    (…).”
    Sedimentou-se na instância precedente, portanto, a compreensão de que, ao indeferir a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o Desembargador ainda não dispunha de indícios de participação ou envolvimento do Governador do Estado nas práticas delituosas.
    Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘rever o entendimento adotado pelo acórdão recorrido quanto à inexistência de indícios de envolvimento do Governador – e, portanto, sobre a competência do Tribunal de Justiça – cobraria extenso reexame de fatos e provas, tarefa que não é admitida no âmbito do habeas corpus’. 
    Vê-se, daí, que o contexto fático estabilizado nas Cortes antecedentes contradiz a alegação de nulidade da prova suscitada pela Defesa. Inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, cuja pretensão apoia- -se, como visto, em fatos desvestidos da necessária liquidez, o que desautoriza a própria utilização do writ. Com efeito, o argumento em causa – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, o reexame e a valoração de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal adverte que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Em acréscimo, rememoro que esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ - (…) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA ‘OPERAÇÃO SAÚVA’ – (…) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96 – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.”
    (RHC 153.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 14.5.2020 – destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ‘HABEAS CORPUS’: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL ‘A QUO’. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas ‘a posteriori’, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo in